Tribunal: STF
Processo: Rcl 45770
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 69, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Tendo em vista o princípio da especialidade, incidiu, no caso, o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, ao invés da regra geral relativa às reclamações baseadas em súmula vinculante (art. 70, §1º, do RISTF). 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - A ofensa à Súmula Vinculante 10 só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.